Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722265-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO A agravante-executada pugna pela “suspensão do processo de origem”, contudo, não indica de qual decisão interlocutória está recorrendo. Foi determinado à agravante indicar, precisamente, qual a decisão impugnada neste agravo de instrumento e o id. em que se encontra no processo originário, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 61022023). Suplantado o prazo, a agravante-executada não se manifestou (id. 61224524). A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão (CPC, art. 1.016, III), ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão impugnada que, por outro lado, nem sequer foi indicada no recurso. Portanto, diante da interposição do recurso, sem a recorrente indicar nem ao menos qual a decisão agravada, o agravo não pode ser conhecido, porque não preenche requisito de regularidade formal nem permite a compreensão da controvérsia pelo Tribunal, tornando-o inadmissível, art. 932, III, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora